Tribunal: TJSP
Processo: 2268697-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Servidor público estadual. Licença para tratamento de saúde e readaptação funcional. Impugnação de laudo do Departamento de Perícias Médicas do Estado. Antecipação da tutela em regime de urgência, possibilidade. Aferíveis, in casu, os critérios legais mínimos para deferimento da medida (CPC art. 300). Decisão reformada. Recurso provido.